Tribunal: TJMT
Processo: 1021194-61.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021194-61.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS CESTARI - CPF: 349.095.322-34 (RECORRIDO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: MARCELO MARTINS CESTARI

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO ART. 12 DA LEI N. 10.086/2003 – FIANÇA ARBITRADA EM 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NOS ARTS. 325, I, E 326, AMBOS DO CPP – VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA LEGAL –RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.”
(Art. 326 do CPP)

Em que pese a natureza da infração pela qual foi flagranteado – posse ilegal de arma de fogo – e a grave tragédia que vitimou uma adolescente, comprovou-se que o recorrido – empresário bem sucedido, morador de condomínio de alto padrão, proprietário de automóveis e de aeronave – está passando por
dificuldade de liquidez financeira em período de pandemia, ano atípico que afetou não só todos os brasileiros, mas a população mundial.
Além disso, o recorrido, pai de família e possuidor de boa reputação,
é primário e portador de bons antecedentes
, de modo que não há falar-se em periculosidade social ou que ostente desabonos em sua vida pregressa.

A fiança foi arbitrada de acordo com os limites estabelecidos, considerando os requisitos objetivos e subjetivos atinentes ao instituto jurídico, estando o valor fixado no patamar médio, consistente em 50 (cinquenta) salários mínimos, devidamente justificado e sopesado, razão pela qual rejeita-se o pedido do Ministério
Público para majoração da fiança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021194-61.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: MARCELO MARTINS CESTARI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no Auto de Prisão em Flagrante sob o cód. 631099, em atenção à decisão de instância superior, majorou a fiança arbitrada a Marcelo Martins Cestari para 50 (cinquenta) salários mínimo, o que totaliza a importância de R$ 52.240,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta reais).

Em suas razões, ID. 61390458 e 61390459, afirma que
“o indiciamento do ora Recorrido apenas no delito de POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO é fruto de conduta inidônea e absolutamente não condizente com a situação verificada na data dos fatos pelo ilustre Delegado de Polícia que ali se fez presente”
e que
“a providência óbvia seria, no mínimo, a prisão em flagrante do flagranteado, uma vez presentes, ao menos em tese, a ação nuclear dos tipos penais do art. 12 (posse de arma), 14 (porte de arma) da Lei 10.826/03, art. 121, parágrafo 3° do Código Penal (homicídio culposo) e art. 242 do ECA (entregar a adolescente arma ou munição), afora a apreensão em flagrante da menor infratora pela prática, em tese, da infração correspondente ao delito de homicídio.”
(
sic
)

Ressalta que não está defendo o arbitramento da fiança por conta do indiciamento dos demais delitos, mas apenas que sirvam, por via reflexa,
“de baliza para a majoração da fiança para o seu grau máximo no delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, já que foi este tão somente por absoluta leniência da autoridade policial, que justificou a prisão em flagrante do mesmo”.
(
sic
)

Argumenta que o recorrido possui alto padrão financeiro e que adquiriu recentemente 5 (cinco) armas de fogo dos Estados Unidos com gastos de mais de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Argumenta, ainda, que o recorrido apresenta desprezo pelas regras mínimas de seguranças que se exige dos detentores de arma de fogo, tratando materiais bélico como objeto de uso corriqueiro, o que demonstra conduta precedente de expor vida de outrem em risco.

Enfatiza que diante da gravíssima consequência do ilícito (perda da vida de uma adolescente), entende-se como desproporcional o valor fixado pelo juízo, razão pela qual pleiteia a retificação da decisão para majorar o valor da fiança, fixada em 50 (cinquenta) salários mínimos, para 100 (cem) salários mínimo, em observância ao art. 325, I, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 61390474 a 61390476, a defesa refutou os argumentos do Ministério Público e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 61390486.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, ID. 66364991

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RECORRIDO: MARCELO MARTINS CESTARI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à majoração da fiança arbitrada.

Consta dos autos que o recorrido foi preso em flagrante, em 13-7-2020, pela suposta prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.086/2003.

Verifica-se que o flagrante resultou da ocorrência, na noite do dia 12-7-2020, de homicídio da adolescente Isabele Guimarães Ramos, vítima de um disparo de arma de fogo, perpetrado pela filha do ocorrido, em sua residência no condomínio Alphaville I.

No dia dos fatos, em diligências ao imóvel, a polícia encontrou 7 (sete) armas de fogo, das quais 02 (duas) não contavam com o devido registro, motivo pelo qual o recorrido recebeu voz de prisão pelo delito capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Na ocasião, a autoridade policial concedeu ao recorrido liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Requerido o reforço de fiança pela família da vítima e pelo Ministério Público, majorou-se para 200 (duzentos) salários mínimos. Contudo após impetração de
habeas corpus
em favor do recorrido, o magistrado de primeiro grau proferiu nova decisão, com o devido contraditório, fixando o valor da fiança correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, totalizando o importe de R$ 52.240,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta reais).

Transcrevo, por oportuno, a fundamentação da decisão:

“Já no que se refere ao valor da fiança, continuo a entender, inobstante todas as ponderações feitas pela defesa, inclusive no sentido de que a situação financeira do investigado não é, assim, tão confortável, visto que, segundo alega, ‘O investigado é empresário e está passando por severa dificuldade de liquidez financeira em período de pandemia, o que está afetando a todos. Como comprova a documentação anexa [DOC. 04], a empresa do investigado no ano de 2020 faturou menos de um terço do que havia faturado até julho do ano passado, sendo que no corrente ano acumula prejuízo de R$ 636.965,50 [seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos]. 50. A crescente redução no faturamento no seu negócio deu azo inclusive ao seu reenquadramento para empresa de pequeno porte, o que também se comprova por meio da documentação anexa. [DOC. 05] 51. Não é por outra razão que a empresa do investigado contraiu, há poucos dias, não apenas 01 [um] mas sim 02 [dois] empréstimos bancários, os quais somados atingem a cifra de R$ 500.000,00 [quinhentos mil reais], para fazer frente aos compromissos financeiros da empresa. [DOC. 06]’, que, nos moldes como foi definido pela autoridade policial, é minúsculo e desproporcional, principalmente diante da natureza da infração, das circunstâncias e consequências do ocorrido.

Aliás esta realidade de montante ínfimo e desproporcional foi reconhecida pela defesa, tanto que, em sua manifestação, expressamente concorda com a elevação para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, continuo a sustentar que, malgrado o indiciamento em análise tenha sido efetivado pelo crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.086/2003, não se pode neste momento divisar, com precisão, e nem definir que a conduta atribuída ao averiguado não guarde qualquer liame de causalidade com o resultado naturalístico obtido.

Continuo a sustentar, também, que o valor da fiança fixado pela Autoridade Policial, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) é irrisório, incompatível com a realidade financeira do averiguado que, em sua manifestação reconheceu, ser empresário, residente em condomínio de alto padrão, proprietário de automóveis, incluindo carro esporte importado, e também de aeronave, que alega estar fora de uso, em razão de avarias.

Ademais, o próprio conjunto de armas que foi encontrado na residência do investigado já evidencia, por si só, considerável capacidade econômica e financeira.

Volto a frisar que o artigo 325 do CPP, no seu inciso I estabelece que nos crimes com pena cominada, no grau máximo, inferior a 04 (quatro) anos, o valor da fiança será de 01 (um) a 100 (cem) salários mínimos.

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante disto, ainda entendendo que o montante da fiança imposta pela autoridade policial deve ser majorado, necessidade que foi reconhecida inclusive pela defesa, em sua manifestação, contudo para um patamar que afaste qualquer caraterística de providencia cautelar, caso em que se teria por indispensável a figura do periculum in mora, como bem foi observado na decisão do Eminente Desembargador Relator, e leve em consideração todas as ponderações da defesa, no sentido de que a situação financeira do investigado não é tão favorável, em especial pelo atual momento da economia nacional, de que é primário e tem bons antecedentes, mas que também observe os demais parâmetros do artigo 326 do CPP, em especial a natureza da infração, e suas condições pessoais de fortuna.

Também deve ser revogado o deferimento àquilo que foi requerido no ítem “b” da manifestação do Ministério Público, porque o indiciamento, como bem se argumenta, é ato submetido à discricionariedade da autoridade policial, não podendo por isso ser a ela requisitado.

Assim sendo, com fulcro no artigo 340, I, do CPP, para afastar, de acordo com o meu entendimento, qualquer caráter de cautelaridade desta providência, e também atendendo às ponderações da defesa, no que se refere à atual situação financeira do averiguado, MAJORO/REFORÇO O VALOR DA FIANÇA, estabelecido pela autoridade policial ao então conduzido, para o patamar correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, totalizando atualmente o importe de R$ 52.240,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta reais).”
(
sic
)

Em que pesem as razões lançadas pelo recorrente, entendo que não há como acolher a pretensão manejada, pois, ao contrário do alegado na inicial, a decisão foi proferida em consonância com os preceitos legais que regem a matéria, razão pela qual deve ser mantida.

Sabe-se que o legislador, consoante o disposto no artigo 325 do Código de Processo Penal, elencou os parâmetros que a autoridade competente deverá observar para arbitrar o valor da fiança eventualmente concedida ao agente, senão vejamos:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

a)

(revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

b)

(revogada); (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

c)

(revogada). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Nesse parâmetro, o valor da fiança no caso dos autos deverá ser fixado entre o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos.

Todavia, denota-se que o instituto da fiança não é regido somente pela disposição supra, valendo-se destacar o art. 326 do Código de Processo Penal, que
"para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento".

O delito pelo qual foi flagranteado – posse ilegal de arma de fogo – é de mera conduta e embora tenha ocorrido uma grave tragédia que vitimou uma adolescente, comprovou-se que o recorrido – empresário bem sucedido, morador de condomínio de alto padrão, proprietário de automóveis e de aeronave – está passando por
dificuldade de liquidez financeira em período de pandemia, ano atípico que afetou não só todos os brasileiros, mas a população mundial.

Além disso, o recorrido, pai de família, possuidor de boa reputação,
é primário e portador de bons antecedentes
, de modo que não há falar-se em periculosidade social ou que ostente desabonos em sua vida pregressa.

Nesse contexto, a fiança foi arbitrada de acordo com os requisitos dispostos na norma legal e o valor no patamar médio, consistente em 50 (cinquenta) salários mínimos, foi devidamente justificado e sopesado, razão pela qual rejeita-se o pedido do Ministério
Público para majoração da fiança.

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020